Tribunal: TCU
Processo: 012.413/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5501/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marione Lira Dantas, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip (atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) havia constatado no contracheque da interessada a rubrica intitulada Diferença Individual, estabelecida pela Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS aos servidores (adiantamento pecuniário de que tratou o art. 8o da Lei 7.686/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em Diferença Pessoal Nominalmente Identificada - DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, em função da constatação acima, e ainda da existência de decisão judicial passada em julgado em favor da interessada (processo 0801013-97.2015.4.05.000), a unidade especializada propusera a ilegalidade da presente concessão, sem, contudo, determinar a supressão daquela parcela; Considerando, todavia, que, em atendimento à proposta do MP/TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, determinei o retorno dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, sucessora da Sefip, para que examinasse se a absorção da indigitada Diferença Individual havia ocorrido de acordo com a sistemática prevista nas Leis 11.355/2006, 11.784/2008 e 12.998/2014, bem como que fosse avaliada, a¿ luz do que restou decidido pelos Aco¿rda¿os da 1a Câmara 3.147/2020 (rel. Min. Bruno Dantas) e 6.619/2019 (rel. Min. Vital do Rêgo), a eventual supressão da parcela questionada, no caso de não haver, de fato, nenhum resíduo de PCCS/DPNI, em dezembro de 2011, suscetível de ser transformado na Diferença Individual, prevista na última lei retromencionada; Considerando que AudPessoal efetuou diligência junto ao Ministério da Saúde com o fito de obter cópia das fichas financeiras referentes aos exercícios de 2006 a 2011; Considerando que, após examinar os elementos encaminhados, a AudPessoal aduziu que a DPNI começou a ser paga em agosto de 2007, no valor de R$ 911,43, e, em dezembro de 2011, a citada vantagem possuía o valor de R$ 587,73, o qual passou a ser pago como Diferença Individual, consoante consta do ato e dos proventos atuais; Considerando que, levando em conta apenas o Vencimento Básico - VB, foi constatado que, em agosto de 2007 (data em que começou a ser paga a DNPI), ele possuía o valor de R$ 459,51 e, em dezembro de 2011, o valor pago era de R$ 1.923,11; Considerando, assim, o aumento de R$ 1.463,60 somente no VB, entre agosto de 2007 e dezembro de 2011, sendo que o valor da DNPI era de R$ 911,43, indicando que já deveria ter sido totalmente absorvida no final de 2011, não havendo, dessa forma, resíduo para ser constituído de Diferença Individual com base na Lei 12.998/2014; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica em afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (Acórdãos da Primeira Câmara 3.222/2017, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; 4.775/2016 e 661/2016, rel. Min. Benjamin Zymler; e 10.676/2015 - Segunda Câmara, rel. Min. Vital do Rêgo), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial (Acórdãos 6.619/2019, rel. Min. Vital do Rêgo; 3.147/2020, rel. Min. Bruno Dantas; 1.403/2014 e 4.054/2013, rel. Min. Benjamin Zymler; todos da Primeira Câmara); Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, consubstanciada no Enunciado de Súmula 279 no sentido de que: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma."; Considerando, ademais, que este Tribunal, por meio do Acórdão 3147/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), deixou assente que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada (MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.015-1/DF), acompanhada pelo TCU (Enunciado de Súmula 278), no sentido de que o ato de aposentadoria, reforma ou pensão, por sua natureza complexa, somente se aperfeiçoa com o exame e consequente registro pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal, após analisar o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo 0801013-97.2015.4.05.000, constatou que o fundamento para o seu provimento foi a ausência de contraditório e ampla defesa por parte do órgão de origem antes de promover a retirada da vantagem; Considerando, assim, que o Poder Judiciário não discutiu o mérito do pagamento da Diferença Individual, o que está sendo averiguado neste momento, em face da competência constitucional de apreciação do ato por parte deste Tribunal de Contas; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Marione Lira Dantas e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.413/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marione Lira Dantas (XXX.908.254-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade indicada neste processo, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.